Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705567-65.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Recorrente(s): MARCO AURELIO DIAS CAVALCANTE Recorrido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARCO AURELIO DIAS CAVALCANTE, em face da decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF (ID 23705084), que determinou a manutenção das medidas protetivas, o pagamento das multas contraídas no veículo da vítima, bem como o monitoramento do ofensor por meio de dispositivo de monitoração eletrônica. Nas razões recursais de ID 23705091, o recorrente requer liminarmente a revogação da medida cautelar de uso de dispositivo de monitoramento (tornozeleira eletrônica). Pugna, ainda, pela revogação da ordem de pagamento imediato das multas de trânsito. É o breve relatório. DECIDO. Tem-se que o recurso em sentido estrito não merece ser conhecido, visto que intempestivo. O réu foi intimado pessoalmente da decisão, conforme consta da ata de audiência realizada no dia 18 de fevereiro de 2021 (ID 23705084). No entanto, as razões recursais vieram apenas no dia 24/02/2021 (ID 23705091), quando já havia ultrapassado o prazo recursal de 5 (cinco) dias previsto no art. 586, caput, do Código de Processo Penal. Constata-se, no caso concreto, que a Defesa foi intimada no dia 18/02/2021, todavia, as razões só foram oferecidas no dia 24/02/2021, em claro desrespeito ao art. 586, do Código de Processo Penal, configurando um atraso para a apresentação das razões, sem qualquer justificativa plausível. Desse modo, a luz do princípio da razoabilidade, levando em consideração o atraso na apresentação das razões recursais, o conhecimento do recurso com suas razões extemporâneas seria chancelar um abuso de direito por parte do recorrente. Em vista disso, resta inadmissível o recurso. Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO (...) 1. Mostra-se intempestivo o recurso em sentido estrito protocolizado após o qüinqüídio legal estabelecido no artigo 586 do Código de Processo Penal. (...) (Acórdão n.1154592, 20120910227025RSE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 01/03/2019. Pág.: 356/361); (...) 2. O recurso em sentido estrito interposto após o transcurso do prazo recursal previsto no art. 586 do Código de Processo Penal é intempestivo, não podendo ser conhecido. (...) (Acórdão n.1110414, 20151110050876RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: 194/200). Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 09 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator